Tribunal: TJMT
Processo: 1031966-10.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1031966-10.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[SIMONE APARECIDA GONCALVES JUSTINO - CPF: 015.478.321-85 (AGRAVANTE), RUBIA APARECIDA SOARES DA SILVA - CPF: 865.889.151-87 (AGRAVADO), WEDSON EDY DA SILVA NEVES - CPF: 068.829.541-00 (AGRAVADO), RUBIA APARECIDA SOARES DA SILVA - CPF: 865.889.151-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLEITON TUBINO SILVA - CPF: 396.434.921-68 (ADVOGADO), TANIELLY PASTICK ALVES - CPF: 041.643.911-03 (ADVOGADO), SIMONE APARECIDA GONCALVES JUSTINO - CPF: 015.478.321-85 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUIZ CESAR MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 895.997.481-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), J. C. G. M. D. O. (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito civil. Agravo de instrumento. Acidente de trânsito. Tutela de urgência. Responsabilidade civil dos pais. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar o fornecimento de valor mensal para custeio de fraldas, alimentação e itens ortopédicos, pelo período de quatro meses, em favor de vítima de acidente de trânsito.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano para a manutenção da tutela de urgência, considerando a responsabilidade civil da genitora pelos atos de filho menor; e (
ii
) analisar a possibilidade de redução dos valores fixados frente à alegação de incapacidade financeira da recorrente.

III. Razões de decidir

3. A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme estabelece o art. 300 do CPC.

4. Elementos como boletim de ocorrência, vídeos do acidente e prontuários médicos conferem verossimilhança às alegações quanto à dinâmica do evento e à gravidade das lesões.

5. A responsabilidade civil dos pais pelos atos dos filhos menores sob sua autoridade e companhia é objetiva, dispensando a prova exauriente de culpa nesta fase processual.

6. O perigo de dano é evidente quando a vítima necessita de insumos básicos e urgentes para sua recuperação física e manutenção da dignidade humana.

7.
A alegação de hipossuficiência econômica exige demonstração inequívoca e documental do comprometimento da subsistência do devedor para afastar a obrigação imposta.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
1. A probabilidade do direito e o perigo de dano justificam a concessão de tutela de urgência para custeio de tratamento médico e subsistência quando amparada por indícios objetivos de responsabilidade civil e urgência comprovada. 2. A alegação de incapacidade financeira para cumprimento de obrigação imposta em sede de tutela de urgência exige demonstração documental
inequívoca
do comprometimento da subsistência do devedor.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 932, I; CPC,
arts
. 99, § 2.º, e 300.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, Agravo de Instrumento n. 1020192-85.2022.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 04.02.2023; TJMT, Agravo de Instrumento n. 1021433-89.2025.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 30.09.2025; TJMT, Agravo de Instrumento n. 1024569-94.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 08.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SIMONE APARECIDA GONÇALVES JUSTINO
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n.º 10
06030-62.2025.8.11.0006 – proposta por
W. E. D. S. N.
, representado
por sua genitora RUBIA APARECIDA SOARES DA SILVA – deferiu a tutela d
e urgência para determinar que a requerida forneça, pelo período de quatro meses, o valor mensal de R$ 984,00 (correspondente a fraldas, lenços e alimentação), acrescido de R$ 485,00 no primeiro mês (para travesseiro e encosto ortopédico).

Em suas razões
(ID 315093368)
, a Agravante alega, em síntese, a ausência de requisitos para a concessão da t
utela. Sustenta que a responsabilidade civil dos pais pelos atos dos filhos men
ores não é absoluta e demanda comprovação.
Aduz que não há prova inequívoca de que seu filho estava participando de
“
racha
”
ou conduzindo o veículo em alta velocidade, nem comprovação de que a conduta do menor foi a causa determinante do evento lesivo.

Assevera que a decisão determinou pagamentos sem a devida instrução probatória e que os valores fixados são desproporcionais à sua capacidade econômica.
Ao final, p
ugna pela atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso para revogar a decisão ou reduzir os valores fixados.

A liminar recurs
al foi indeferida
no ID 316365373
.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso
(ID 322456352)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do agravo
(ID 326357368)
, destacando que a fase processual se limita à análise dos requisitos da tutela de urgência, os quais se encontram presentes.

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A
controvérsia recursal
reside
em verificar o acerto da decisão que deferiu a tutela de urgência para custeio de despesas médicas e de subsistência em favor da vítima de acidente de trânsito.

De proêmio, impende destacar que o Agravo de Instrumento é um recurso de cognição sumária, limitando-se a análise do Tribunal ao acerto ou desacerto da decisão impugnada, sendo vedada a incursão aprofundada no mérito da demanda, sob pena de supressão de instância.

Para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige-se a presença cumulativa da probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

A Agravante sustenta a inexistência de prova inequívoca acerca da dinâmica do acidente (suposto
“
racha
”
e excesso de velocidade) e da culpa de seu filho menor.

Contudo, não lhe assiste razão.

A análise exauriente acerca da prova inequívoca de que o filho da Agravante participava de
“
racha
”
, se conduzia em alta velocidade, ou a mensuração exata da culpa
n
a
ocorrência
do evento lesivo, é matéria atinente ao mérito da ação principal, dependendo de dilação probatória
a ser realizada durante a instrução processual. Não cabe tal discussão aprofundada na estreita via do Agravo de Instrumento.

No caso em tela, a decisão agravada fundamentou-se em elementos suficientes para esta fase processual
, o
decisum
mencionou expressamente:

Boletim de Ocorrência, vídeos do acidente e prontuários médicos que atestam a gravidade das lesões e a necessidade de repouso absoluto da vítima. Tais elementos são bastantes para demonstrar a verossimilhança das alegações autorais.

No tocante à responsabilidade civil,

aplica-se o disposto no art. 932, I, do Código Civil, que prevê a responsabilidade objetiva dos pais pelos atos dos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e companhia
, de modo que não se exige, nesta fase de cognição sumária, prova exauriente da culpa
. Ressalto, todavia, que os elementos constantes nos autos são robustos e aptos a demonstrar a dinâmica do acidente
.

Nesse sentido, corroboro o entendimento exarado pela Douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer:

“
Primeiramente, deixo registrado que nesta fase de cognição não cabe a análise de mérito da ação de origem ajuizada, uma vez que o objetivo do presente recurso de agravo de instrumento é verificar a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC), a verossimilhança das alegações,
bem como o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação
”

Estando verificada a ocorrência do acidente
, a plausibilidade do direito
e demonstrada a situação de vulnerabilidade do autor da demanda (ora agravado), que se encontra acamado e necessitando de cuidados especiais, o custeio determinado pelo juízo
a quo

mostra-se escorreito.

Portanto, a alegação de ausência de perícia técnica ou de instrução processual completa não afasta, neste momento, a probabilidade do direito, que se encontra suficientemente demonstrada pelos elementos já carreados aos autos.

O perigo de dano é evidente e milita em favor da vítima (
ora a
gravado), que necessita de insumos básicos (fraldas, alimentação diferenciada, itens ortopédicos) para sua recuperação e dignidade humana enquanto convalesce das fraturas sofridas.

Não se trata, portanto, de despesas que possam aguardar o trâmite regular do processo. São necessidades básicas e urgentes, de natureza alimentar e médica, que não admitem postergação sem grave comprometimento da dignidade, saúde e integridade física do menor.

A ausência do provimento jurisdicional neste momento poderia resultar em danos irreversíveis, tanto físicos quanto psicológicos, ao agravado, caracterizando o perigo de dano
in concreto
.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E PERDAS E DANOS – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO COM LESÕES – PEDIDO DE PENSIONAMENTO PROVISÓRIO E CUSTEIO DAS DESPESAS MÉDICO HOSPITALARES – TUTELA DEFERIDA – RECURSO PROVIDO.
Havendo fortes evidências nos autos de que o autor agravante se encontra incapacitado para o trabalho em função de danos físicos decorrentes de acidente automobilístico, cuja prova até então coligida indica culpa dos réus, é de se deferir em seu favor o pensionamento
[...] Além disso, diante da alta probabilidade do direito invocado na ação indenizatória e da culpa da requerida no acidente causador dos danos indenizáveis, conveniente a concessão de tutela antecipada a fim de determinar que à parte requerida a custear as despesas já experimentadas com procedimentos, exames, fármacos prescritos pelos profissionais que tratam da vítima, assim como daquelas que ainda deverão ser despendidas para tal mister.
”

(N.U 1020192-85.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2023)
Destacamos

Quanto ao pleito subsidiário de redução dos valores, entendo que também não merece acolhida. Os valores fixados (R$ 984,00 mensais por quatro meses e R$ 485,00 parcela única) não se mostram desproporcionais ou excessivos, pois foram estabelecidos com base em orçamentos e necessidades específicas decorrentes do trauma.

Não se trata de valor arbitrário ou exorbitante, mas sim do custeio de necessidades básicas comprovadas documentalmente, essenciais à subsistência e recuperação do menor durante o período de convalescença.

Ademais, a alegação de que a
a
gravante não possui condições financeiras de arcar com os valores não foi devidamente comprovada. Embora tenha juntado declaração de hipossuficiência e comprovantes de renda, não demonstrou de forma cabal a impossibilidade de cumprimento da obrigação, especialmente considerando que
o
valor mensal de R$ 984,00 pode ser dividido entre os dois genitores do menor causador do acidente (a
a
gravante e o corréu Luiz Cesar)
, sendo insuficientes para a verificação da alegada impossibilidade de custeio as provas carreadas nos autos, eis que somente dizem respeito
aos valores recebidos pela agravante
a título de salário
, não sendo possível aferir seus gastos e, por consequência, eventual impossibilidade contributiva.

Outrossim,
impende-se registrar que os valores pagos, caso a sentença final seja desfavorável ao agravado, poderão ser objeto de restituição ou compensação, não havendo, portanto, risco de dano irreparável à
a
gravante
.

Por outro lado, a não concessão da tutela de urgência, esta sim, poderia acarretar danos irreversíveis ao agravado, comprometendo sua saúde, dignidade e integridade física durante o período de recuperação.

Nesse sentido
já decidiu esta Câmara
:

Direito Civil e Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos. Tutela De Urgência. Tratamento Médico Decorrente de Acidente de Trânsito. Recurso Desprovido. I. Caso em exame

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que deferiu tutela de urgência para compelir o pagamento de R$ 4.400,00, destinados ao custeio de sessões de fisioterapia e tratamentos odontológicos. II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se em torno de duas questões centrais: (i) saber se há elementos suficientes, nesta fase de cognição sumária, para evidenciar a responsabilidade do Agravante pelo acidente e justificar a tutela de urgência concedida; (
ii
) analisar se o Agravante demonstrou, de forma idônea, a impossibilidade financeira de cumprimento da medida, a fim de afastar o provimento judicial impugnado. III. Razões de decidir

3. A concessão da tutela de urgência encontra respaldo no art. 300 do CPC/2015, estando suficientemente demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano.

4. O conjunto probatório (boletim de ocorrência, auto de constatação de embriaguez, confissão parcial do agravante e fuga do local) confere verossimilhança à versão do Agravado e reforça a plausibilidade jurídica da pretensão indenizatória.

5.
O perigo de dano é evidente, pois os procedimentos médicos são urgentes e essenciais à reabilitação funcional do Recorrido, especialmente diante das fraturas no fêmur e na mandíbula.

6.
A alegação de incapacidade econômica do agravante não está amparada por provas robustas, sendo insuficiente para afastar a obrigação, nos termos do art. 99, §2º, do CPC/2015.

7. A medida imposta é pecuniária, limitada, reversível e
suscetível de ressarcimento, não configurando risco de irreversibilidade nem violação à paridade de armas. IV. Dispositivo

8. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento: 1.
A probabilidade do direito e o perigo de dano justificam a concessão de tutela de urgência para custeio de tratamento médico, quando amparada por indícios objetivos de responsabilidade civil e urgência comprovada.
2.
A alegação de incapacidade financeira para cumprimento da obrigação imposta em fase de tutela de urgência exige demonstração inequívoca e documental do comprometimento da subsistência do devedor, nos termos do art. 99, §2º, do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

(N.U 1021433-89.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/09/2025,
Publicado
no DJE 02/10/2025)
Destacamos

No mesmo sentido: “
A ausência de prova robusta sobre a real incapacidade financeira do réu não afasta, em sede de cognição sumária, a obrigação alimentar fixada com base em salário da vítima demonstrado nos autos.
”

(N.U 1024569-94.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2025,
Publicado
no DJE 11/10/2025)

Nesse contexto, não há que se falar em redução dos valores fixados, sob pena de inviabilizar o próprio objetivo da tutela de urgência, que
é arcar
com
os
custos temporários
decorrentes do acidente
, que visam mitigar o sofrimento físico imediato da vítima, cuja integridade físic
a deve preponderar neste momento de urgência.

Por derradeiro, reforço que o entendimento firmado neste momento processual de cognição inicial, não vincula o
julgamento do
mérito da causa, podendo
ser apurada, caso necessário, eventual desproporcionalidade após análise mais aprofundada da
real
capacidade contr
ibutiva das partes
.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026